Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716097-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não se manifestou sobre a manutenção da gratuidade de justiça, a preliminar de inobservância do rito estabelecido no art. 510 do Código de Processo Civil e do pleito para realização de perícia judicial. Razão não lhe assiste. Inicialmente, não há falar de omissão quanto à manutenção da gratuidade de justiça, porquanto, sem que haja impugnação ao benefício anteriormente deferido, sua manutenção é presumida, sendo despicienda a manifestação expressa para o seu deferimento. No mais, conforme consta da leitura das razões recursais da agravante, foram formulados três “pedidos cautelares”: “Com base nos arts. 300, 301 e 302 do CPC, requer-se, liminarmente: 1. O arresto e sequestro dos seguintes bens, indicados para garantir o crédito: A cota-parte da Agravada sobre os bens rurais denominados Fazenda Salobro e Fazenda Conceição; O saldo existente na conta judicial do Banco de Brasília no 1553382754, identificado no inventário judicial. 2. O registro de protesto contra alienação de bens, com averbação nas respectivas matrículas imobiliárias junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO; 3. A penhora no rosto dos autos do inventário judicial em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. no 0742470-30.2023.8.07.0001), resguardando a parte que corresponde à Agravada.” Assim, esses tópicos foram objeto da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. As demais matérias suscitadas no recurso serão objeto de apreciação pelo Colegiado, quando da prolação do Voto. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator